Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707197-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: GERSON DA ABADIA E SILVA, ZILMA SOLANGE CAVALCANTE, DZ - TRANSPORTE &amp; TURISMO EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Canopus Administradora de Consórcio S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que determinou que parte autora instruísse a ação monitória com prova escrita sem eficácia de título ou que emendasse a inicial, elegendo a via processual adequada. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade do recuso interposto, este se manifestou em ID no 24838646 – págs. 1/5, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 21/01/2021 (quinta-feira), tendo o advogado da agravante tomado ciência da referida decisão no mesmo dia, em 21/01/2021. Desse modo, a contagem do prazo recursal se iniciou em 22/01/2021, terminando em 11/02/2021 (quinta-feira). O presente recurso foi interposto em 10/03/2021 (ID no 2393821), sendo, portanto, intempestivo. Por fim, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 82756916 – págs. 1/3, do processo de referência) não suspende, não interrompe, não renova, nem reabre o prazo para interposição do recurso. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pela executada/recorrente, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2021 15:09:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator